Tribunal: TJDFT
Processo: 0027323-88.2012.8.07.0001
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-07-12
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. PRAZO DE TRÊS ANOS. REQUERIMENTO DE PESQUISAS NOS SISTEMAS INFORMATIZADOS. BENS NÃO ENCONTRADOS. INOCORRÊNCIA DE INTERRUPÇÃO DO PRAZO.
1. O prazo da prescrição da pretensão embasada em Cédula de Crédito Rural é de 3 (três) anos, conforme art. 60 do Decreto-Lei 167/1967 c/c art. 70 do Decreto 57.663/1966.
2. O mero pedido de reiteração de pesquisa patrimonial, sem resultado efetivo, e de diligências infrutíferas não possuem aptidão para descaracterizar a inércia do credor, nem suspender ou interromper a prescrição intercorrente.
3. Apelação conhecida e desprovida.